Tribunal: TJPA
Processo: 0801132-29.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801132-29.2022.8.14.0000

REQUERENTE: OSMAR PORFIRIO DA COSTA

REQUERIDO: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II DO CP. INOBSERVÂNCIA À PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA REDAÇÃO DO ART. 366 DO CPP CONFERIDA PELA LEI Nº 9.271/1996 AOS PROCESSOS QUE APURAM CRIMES COMETIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. INCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO FORAM DECRETADAS PELO JUIZ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO SE IMPLEMENTOU ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DA REFERIDA CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NULIDADE POR EQUÍVOCO NA DECRETAÇÃO DA REVELIA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NOS MOMENTOS EM QUE A DEFESA DO RÉU TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA SOB PENA DE PRESTIGIAR A NULIDADE DE ALGIBEIRA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O crime ocorreu em 13/09/1992, motivo pelo qual, a suspensão do processo e do prazo prescricional, introduzidas pela Lei nº 9.271/1996 no art. 366 do CPP, não poderiam ser aplicadas no processo, por serem mais rigorosas, como, de fato, não o foram, motivo pelo qual não houve qualquer afronta ao art. 2º do CP e 366 do CPP.

2.

O requerente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e, entre os marcos interruptivos da prescrição que ocorreram no processo, o prazo de 20 (vinte) anos não se implementou, motivo pelo qual a respectiva causa de extinção da punibilidade não pode ser reconhecida.

3.

As alegações de nulidade por vício na decretação da revelia e pela ausência de intimação pessoal da sentença condenatória não foram arguidas em nenhum dos momentos em que a defesa do recorrente se manifestou nos autos. Desse modo, acolhê-las, em sede de revisão criminal, seria prestigiar a nulidade de algibeira, instituto que não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista que até as nulidades absolutas se sujeitam à preclusão. Precedente do STJ.

4.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 31 de janeiro 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
OSMAR PORFÍRIO DA COSTA
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou á pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, pleiteando a sua reforma.

O requerente afirma que o édito condenatório afrontou expressamente os arts. 2º do CP e 366 do CPP, tendo em vista que este dispositivo, alterado pela Lei nº 9.271/1996, criou institutos mais severos, como a suspensão da prescrição e do processo nos casos dos acusados que citados por edital não comparecem nem constituem advogado para produzir sua defesa, que não poderiam ser aplicados no processo em que foi condenado, pois praticou o delito antes da vigência da referida lei, isto é, no dia 13/09/1992, razão pela qual o não reconhecimento da prescrição constitui violação ao art. 109, inc. I, do CP.

Alega ainda que houve afronta ao art. 367 do CPP, pois como não foi citado ou intimado pessoalmente, a revelia não poderia produzir seus efeitos, bem como a ausência da intimação pessoal da sentença condenatória constitui contrariedade ao art. 392, inc. VI, do CPP.

Pede a procedência do pedido a fim de ver reconhecida a prescrição ou, subsidiariamente, que haja a declaração de nulidade do édito condenatório.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/09/1992, na Zona Rural do Município de São Geraldo do Araguaia, o requerente matou com um tiro de revólver sua ex-companheira Marinalva Oliveira Barbosa na casa da genitora desta, pois não se conformava com o término do relacionamento com a ofendida.

DA AFRONTA AOS ARTS. 2º E 109, INC. I DO CP E 366 DO CPP

O requerente afirma que o édito condenatório afrontou expressamente os arts. 2º do CP e 366 do CPP, tendo em vista que este dispositivo, alterado pela Lei nº 9.271/1996, criou institutos mais severos, como a suspensão da prescrição e do processo nos casos dos acusados que citados por edital não comparecem nem constituem advogado para produzir sua defesa, que não poderiam ser aplicados no processo em que foi condenado, pois praticou o delito antes da vigência da referida lei, isto é, no dia 13/09/1992, razão pela qual o não reconhecimento da prescrição constitui violação ao art. 109, inc. I, do CP.

A denúncia (doc. Id nº 8058063, p. 3) não deixa qualquer dúvida que o crime ocorreu em 13/09/1992. Dessa forma, a suspensão do processo e do prazo prescricional, introduzidas pela Lei nº 9.271/1996 no art. 366 do CPP, não poderiam ser aplicadas no processo, por serem mais rigorosas.

Ao contrário do que tenta fazer crer o requerente, o juiz que presidiu o processo, de forma diligente, não suspendeu o processo nem o prazo prescricional, conforme consta da decisão proferida em 04/11/2005 (doc. id nº 8058370, p. 17):

“I -
Considerando o entendimento pacífico do STF, a manifestação de fls. 85v e a antiga redação do art. 366 do CPP, decreto a revelia do réu
.

II – nomeio a

Defensora Dativa para exercer a defesa do réu, devendo ser intimada para apresentar defesa prévia no prazo de 05 dias.

III – (...)

IV – (...)”

A manifestação ministerial referida no decisum traz os seguintes fundamentos (doc. id nº 8058370, p.12):

“MM. Juiz,

Considerando o teor da certidão de fls. 83- verso, que se proceda a citação por edital, nos termos do art. 366 do CPP e seguintes, sem a incidência das disposições da Lei nº 9.271/96, eis que os fatos ocorreram em 1992 (
revelia sem suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
).”

Portanto, não houve qualquer nulidade por afronta aos arts. 2º do CP e 366 do CPP, visto que este último não foi aplicado retroativamente.

Cumpre verificar se ocorreu a prescrição.

Com efeito, a denúncia informa que o crime foi praticado em 13/09/1992 (doc. id nº 8058063, p.3). Na data de 15/07/2014, ao dar provimento à apelação do requerente, a 1ª Turma de Direito Penal reduziu sua pena para o quantum de 15 (quinze) anos de reclusão (doc. id nº 8058061, p.2).

Entre a data do fato e

o recebimento exordial acusatória, ocorrido em 29/04/2003 (doc. id nº 8058367, p.14), transcorreram 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses. Entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, prolatada em 28/10/2010 (doc. Id nº 8058375, p. 12), passaram 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e, por fim entre esta e o acórdão que confirmou a condenação e reduziu a pena, ocorrido em 15/07/2014 (doc.

id nº 8058061, p.2), implementaram-se 03 (três) anos e 08 (oito) meses. Portanto, em todos os intervalos entre os marcos interruptivos da prescrição, não ficou configurado o lapso de 20 (vinte) anos, motivo pelo qual não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição e, consequentemente, violação ao art. 109, inc. I do CP.

Por isso, rejeito o presente argumento.

OFENSA AOS ARTS. 367 E 392 INC. VI DO CP

O requerente alega ainda que houve afronta ao art. 367 do CPP, pois como não foi citado ou intimado pessoalmente, a revelia não poderia produzir seus efeitos, bem como a ausência da intimação pessoal da sentença condenatória constitui contrariedade ao art. 392, inc. VI, do CPP.

Pois bem. Em todos os momentos que coube falar nos autos, seja na apresentação dos memoriais (doc. Id nº 8058375, pp. 02/04), no julgamento pelo Tribunal do Júri (doc. id nº 8058378, pp. 02/06) e na apresentação das razoes do recurso de apelação (doc. id nº 8058376, pp. 11/18), a defesa do requerente nunca suscitou esses vícios. Desse modo, acolhê-los, em sede de revisão criminal, seria prestigiar a nulidade de algibeira, instituto que não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista que até as nulidades absolutas se sujeitam à preclusão.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO TRATADO NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO COM 13 JURADOS. ASSENTIMENTO DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. a 3. Omissis.

4. Em relação à pretensa nulidade, observa-se dos autos, que a defesa assentiu com a realização da Sessão Plenária com o número de jurados presentes, conforme a Ata de Julgamento. Ora, não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguída no momento oportuno.

5. Convém registrar que a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.

6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Desacolho, pois a presente tese.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
31 de janeiro
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/02/2023